Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-53.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006579-53.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE PRENZLER DE OLIVEIRA - CPF: 034.035.511-56 (APELANTE), LEONARDO HALLAK ALCANTARA - CPF: 030.769.736-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), VALMIR MARQUES DA SILVA - CPF: 029.350.321-44 (APELANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELADO), EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS - CPF: 036.813.108-40 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), VALMIR MARQUES DA SILVA - CPF: 029.350.321-44 (APELADO), VIVIANE PRENZLER DE OLIVEIRA - CPF: 034.035.511-56 (APELADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO – HOSPITAL FILANTRÓPICO CONVENIADO AO SUS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS - CDC - INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 37, §6o DA CF – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE - MORTE DE FETO – INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO, COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Embora o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável ao atendiment
o custeado pelo Sistema Único de Saúde em hospitais privados conveniados, permanece o regime de responsabilidade objetiva, estabelecido pelo art. 37, §6o da Constituição Federal.

Assim, tratando-se de responsabilidade civil por suposta falha da prestação de serviços médicos e hospitalares, no âmbito do atendimento realizado, por meio de convênio celebrado com Sistema Único de Saúde, os hospitais conveniados respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, por ato de seus prepostos, condição na qual se enquadra a empresa contratada pelos estabelecimentos hospitalares para a realização do atendimento médico, não há que cogitar da falta de legitimidade passiva do hospital réu, tampouco da necessidade de denunciação da lide da empresa contratada, uma vez que o direito de regresso, inspirador da almejada intervenção de terceiro, lhe é assegurado por força de lei.

Restando comprovada morte do feto e o nexo de causalidade, entre a conduta e o dano, está configurada a responsabilidade civil objetiva, ensejadora do dever de indenizar pelo dano moral suportado.

Ao fixar o valor da indenização, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor à bancarrota.

Embora seja inimaginável quantificar tamanho sofrimento, decorrente da dor provocada pela morte de um filho, compete ao Poder Judiciário, em casos tais, a árdua tarefa de atribuir à verba indenizatória valor capaz de, pelo menos, conferir caráter pedagógico à medida, como forma de prevenir que situações semelhantes volte a acontecer, já que o prejuízo moral experimentado pelos pais se mostra irreparável.

A fixação dos danos morais em R$ 30 mil se mostra irrisória, no caso, devendo ser elevados para R$ 200 mil, por se mostrar mais adequado e suficiente para amenizar o sofrimento causado aos pais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Associação Congregação De Santa Catarina
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara Cível da Comarca e Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização Por Danos Morais, ajuizada por
Viviane
Prenzler
de Oliveira
e por
Valmir Marques da Silva
, para condenar a requerida a pagar aos autores indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais (R$ 15.000,00 para cada um), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, partir da citação. A sentença também julgou improcedente a denunciação à lide promovida pela associação ré. Por conseguinte, em aplicação ao Princípio da Sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Em razão da improcedência da denunciação à lide, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais suportadas pela denunciada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do advogado desta, que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A associação apelante sustenta a pertinência da denunciação à lide da empresa
Atendimento Médico de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia Ltda.,
prestadora do serviço médico que assumiu a obrigação de atendimento dos pacientes do Hospital São Luiz de Cáceres, por meio de contrato de prestação de serviço, enfatizando que o médico responsável pelo atendimento da autora/paciente era contratado pela referida empresa.

Alega que o contrato prevê que os atos e procedimentos, oriundos dos serviços contratados, são de responsabilidade exclusiva da empresa denunciada, de modo que não possui qualquer ingerência nos serviços prestados pela terceirizada, razão pela qual, inclusive, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo,

uma vez que o ato cirúrgico ficou sob a responsabilidade dos médicos integrantes da empresa denunciada que possuíam plena autonomia e liberdade de atuação.

No mérito, assevera a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a paciente recebeu tratamento médico e hospitalar adequado, argumentando que a morte do recém-nascido decorreu de complicação derivada de deslocamento prematuro de placenta, que evoluiu de forma rápida e inesperada, de modo que não possui nexo de causalidade com o tratamento médico administrado.

Alega que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, pugnando, ao final, pela redução do valor da indenização arbitrada e pela concessão da justiça gratuita, como forma de garantir o prosseguimento de suas atividades assistenciais, uma vez que se trata de entidade filantrópica.

Por sua vez, os autores apelam ao id. 202455931, alegando que o valor arbitrado a título de reparação pelo dano moral suportado é irrisório, frente ao dano experimentado, ao mesmo tempo em que não alcança a finalidade pedagógica esperada com a medida.

Ao final, pugna pela majoração da verba indenizatória para R$ 184.400,00 (cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais) para cada um dos apelantes.

As contrarrazões vieram ao id. 202455933.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela
Associação Congregação de Santa Catarina.

Como cediço, para a concessão da benesse processual, basta, num primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte, que, contudo, possui presunção relativa, podendo o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não da hipossuficiência financeira alegada pela parte.

Isto porque, a concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa à proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se orienta:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada
, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável.
(N.U 1009012-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 02/08/2021).

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

Ainda, no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
, o que não foi demonstrado nos autos" (
AgRg
no REsp n. 1.509.032/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015,
DJe
26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
16/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1.
Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais
. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018).

Na hipótese, os elementos de prova colacionados aos autos, revelam, de maneira insofismável, que a ré se encontra impossibilitada de arcar com o pagamento do preparo, uma vez que, além de se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, portanto, desprovida de atividade mercantil, possui contas bancárias desprovidas de saldo/ativo circulante, conforme se infere do Relatório Balancete Analítico de id.

202455923, circunstâncias que conferem verossimilhança à hipossuficiência alegada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui entendimento uníssono no sentido de que é possível conceder às pessoas jurídicas o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n.o 1.060/50. 2.
Em se tratando de pessoas jurídicas sem fins lucrativos – tais como como entidades filantrópicas, sindicatos e associações – é prescindível a comprovação da miserabilidade jurídica, para fins de concessão o benefício da assistência judiciária gratuita
. 3. Agravo regimental improvido.
(
AgRgREsp
no 1.058.554/RS, Relator Ministro Jorge Mussi,
inDJe
9/12/2008).

Nesse contexto,
defiro
a justiça gratuita, nos moldes pleiteados.

No tocante à ilegitimidade passiva e à denunciação à lide, trata-se de matérias que estão umbilicalmente atreladas ao mérito da demanda, razão pela qual serão com ele analisadas.

A inicial relatou que, em 02/07/2017, quando já ingressava no oitavo mês de gestação, a autora
Viviane
Prenzler
de Oliveira
compareceu ao hospital demandado para receber atendimento médico, após sentir algumas dores, por volta das 04 horas da manhã.

Seguiu aduzindo que, tendo os autores chegado à unidade hospitalar, por volta das 05 horas da manhã, a autora gestante foi internada por indicação de dois médicos, ocasião em que teria sido constatada a suposta regularidade dos batimentos cardíacos do feto e a integralidade da bolsa gestacional.

Apontou que o feto ainda estava vivo, quando a autora deu entrada no hospital, mas que, no decorrer do atendimento, a situação saiu da normalidade com o aumento da dilatação da autora, momento em que o hospital teria informado a impossibilidade de realizar qualquer intervenção, pela falta de profissional para realizar ultrassom, cujo exame se fazia imprescindível, conforme informação prestada pelos prepostos do hospital.

Relatou que, sem a assistência médica necessária, a autora permaneceu sentindo dores e que, quando, finalmente, o exame de ultrassom foi realizado, às 15h30min, foi constatado que o feto já não apresentava mais vida, em razão de deslocamento da placenta, com resultado agravado pela demora injustificada no atendimento e pela ausência de intervenção cirúrgica, no momento adequado; sendo que, às 16h41min, foi realizada cirurgia cesariana para retirada do natimorto.

Em razão dos fatos noticiados, os autores pugnaram pela condenação do hospital réu ao pagamento de indenização, no valor de R$ 184.400,00 (cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais) para cada um, a título de dano moral.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos termos relatados.

Preambularmente, embora o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável ao atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde em hospitais privados conveniados, por estarem no desempenho de função pública, permanece o regime de responsabilidade objetiva estabelecido pelo art. 37, §6o da Constituição Federal.

Acerca da inaplicabilidade do CDC à hipótese, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1o-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 6. Segundo estabelecem os
arts
. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4o, § 2o, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. 7.
A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública
(parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5o da Portaria no 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6o do art. 3o da Portaria no 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou
quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social
. 9.
A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti
universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. 10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1o-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 11. Não há como alterar as conclusões do Tribunal de origem, relativas à configuração da conduta culposa dos médicos e à caracterização do dano moral, sem o vedado reexame de fatos e provas (súmula 07/STJ). 12. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da condenação a título de compensação por dano moral são de caráter personalíssimo, de modo que, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos, o que impossibilita a comparação para efeito de configuração da divergência, com outras decisões assemelhadas. Precedentes. 13. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência (
arts
. 1.029, § 1o, do CPC/15 e 255, § 1o, do RISTJ). 14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido.
(REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020,
DJe
de 29/5/2020.)

Assim, tratando-se de responsabilidade civil por suposta falha da prestação de serviços médicos e hospitalares, no âmbito do atendimento realizado, por meio de convênio celebrado com Sistema Único de Saúde, os hospitais conveniados respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, assegurado o direito de regresso, a rigor do que dispõe o §6o do art. 37 da CF:

“Art. 37. (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse contexto, tendo o atendimento da autora sido realizado por meio de convênio do SUS, consoante se infere do relatório de atendimento (id. 202455712), resta configurada a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, por ato de seus prepostos, em cuja condição se enquadra a empresa contratada por ele para a prestação do serviço médico dispensado, não há que cogitar da falta de legitimidade passiva do hospital réu, tampouco da necessidade de denunciação da lide da empresa
Atendimento Médico de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia Ltda.
, uma vez que o direito de regresso, inspirador da almejada intervenção de terceiro, lhe é assegurado por força de lei.

Superadas essas questões, resta, então, perquirir a ocorrência do dano e se a conduta do perpetrada pelo agente contribuiu para o resultado danoso.

Nessa linha de intelecção, por mais que se rebele o réu, não há como afastar o dever de indenizar, na medida em que o laudo pericial, subscrito pela Doutora Michele Taques Pereira
Baçan
, Perita do Juízo, é bastante conclusivo ao indicar que, durante o atendimento médico, a autora foi submetida “a conduta técnica divergente da recomendada pela literatura médica”, culminando com o óbito fetal (id. 202455852 - Pág. 12).

Assim, em que pese a argumentação recursal, embora desnecessária, no caso, restou comprovada a atuação culposa do hospital, bem como o nexo de causalidade com o óbito do feto, circunstância ensejadora do dever de indenizar, aos autores, pelo dano moral suportado.

No que diz respeito à quantificação da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que o valor deve ser medido pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor à bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

No caso, restou comprovado que a falta de atendimento médico, no tempo e modo adequados, constituiu fator determinante para a decretação da morte do feto, que, já em fase final de gestação, perdeu a chance de nascer com vida, situação essa que impingiu, aos autores, a pior dor que um ser humano é capaz de suportar.

Nesse contexto, embora seja inimaginável quantificar tamanho sofrimento, compete ao Poder Judiciário, em casos tais, a árdua tarefa de atribuir à verba indenizatória valor capaz de, pelo menos, conferir caráter pedagógico à medida, como forma de prevenir que situações semelhantes volte a acontecer, já que o prejuízo moral experimentado pelos autores se mostra irreparável.

Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, majoro os danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil) para cada autor.

Este é o patamar que tem balizado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MORTE DE FETO. OMISSÃO DO ESTADO. RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. 1. A decisão recorrida deixou de viabilizar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal pelo fato de esta atuar contra o Distrito Federal, pessoa jurídica da qual é parte integrante. 2. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, afirmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. 3. O prequestionamento implícito ocorreu, porquanto foi satisfeita a exigência de que a matéria jurídica vinculada no recurso tenha sido efetivamente enfrentada e discutida no acórdão impugnado, ainda que este não tenha mencionado expressamente os artigos de lei objeto do inconformismo. 4. O Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência da Súmula 7/STJ quando o valor dos danos morais é irrisório ou abusivo, como no caso dos autos, em que o dano ocasionado pela morte do feto, ocorrida por omissão do Estado em prestar assistência médica adequada à população, foi fixado pelo Tribunal de origem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nessa hipótese deve ser restabelecida a decisão primeva restabelecendo a condenação em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 5. Agravo Regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 604.755/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2015,
DJe
de 20/3/2015.)

Por fim, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, o termo inicial dos juros de mora nas é a data da citação, nos termos do art. 405 do CC, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual,
é a data da citação
. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2021)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, para majorar o valor da indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do hospital réu. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024